Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECLAMAÇÃO INTERPOSTA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTES COM FORÇA VINCULANTE. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 988, DO CPC E ART. 196, IV, DO RITJDFT. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE A RECLAMAÇÃO.
1. O objetivo da reclamação criminal é manter a autoridade das decisões reputadas de observância obrigatória para fins de estabilização da jurisprudência. O CPC restringiu o cabimento da reclamação aos precedentes de caráter vinculante (art. 988 do CPC), disposição também constante do art. 196, IV, do RITJDFT.
2. Inadmissível a reclamação quando a parte, embora aponte violação à jurisprudência do c. STJ, traz aos autos tão somente julgados sem caráter vinculante, não apreciados em sede de incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas daquela Corte, deixando de colacionar também jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo.
3. Não se permite a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, para fazer prevalecer qualquer entendimento do c. STJ, sem caráter vinculante, ainda que majoritário, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade, em evidente violação às normas processuais e regras regimentais que tratam a matéria.
4. “... A interpretação do termo "precedentes", disposto na Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, somente pode significar os julgados qualificados, ou seja, aqueles proferidos em regime de recursos repetitivos. Entendimento contrário poderia levar a absurda conclusão de que qualquer decisão que fosse contrária a um precedente do STJ seria passível de Reclamação.” (Acórdão 1138221, 20180020070142RCL, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 485/487).
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.